Tribunal: TJBA
Processo: 8110024-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110024-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUAN DE OLIVEIRA MARTINS e outros (3)

Advogado(s): ELDER COSTA SANTOS, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEOS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, E §2º, II, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DEMAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recursos de apelação criminal interpostos por quatro réus contra sentença condenatória que os responsabilizou pela prática de roubo majorado em transporte coletivo, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ocorrida em Salvador/BA, no dia 02/08/2023.

O Juízo de primeiro grau fixou penas entre 12 e 17 anos de reclusão, além de dias-multa. As defesas pleitearam, em síntese, nulidades processuais, absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução das penas e substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
i) saber se houve nulidade processual por ausência de individualização da conduta e irregularidade no reconhecimento dos acusados (art. 226 do CPP);
ii) saber se as provas colhidas em juízo e os reconhecimentos realizados são suficientes para manter as condenações;

iii) saber se há elementos que justifiquem absolver um dos réus por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

O reconhecimento realizado em sede policial, ainda que irregular, não maculou a prova, pois houve reconhecimento judicial válido, corroborado por outros elementos (prisão em flagrante, apreensão de bens e depoimentos coerentes de vítimas e policiais). Preliminares rejeitadas.

Quanto aos réus RAFAEL, ISRAEL e VICTOR, a materialidade e a autoria estão comprovadas por testemunhos consistentes, apreensão da
res furtiva
e confissão parcial. A jurisprudência confere especial valor à palavra das vítimas em crimes patrimoniais, quando harmônica com o conjunto probatório.

Em relação ao réu LUAN, o reconhecimento judicial mostrou-se contraditório e vacilante; não foram apreendidos bens ou arma em seu poder; e sua versão não foi infirmada de forma inequívoca, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de LUAN DE OLIVEIRA MARTINS provido, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recursos de RAFAEL CARDOSO SANTOS, ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXÃO e VICTOR MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA desprovidos, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de observância ao art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando o reconhecimento policial é corroborado por reconhecimento judicial válido e outras provas independentes. 2. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, se firme e harmônica com outros elementos, possui especial relevância probatória. 3. Havendo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 70, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 822.646/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos das Apelações Simultâneas n
°
8110024-38.2023.8.05.0001
,
em que são partes, como Apelantes,
LUAN DE OLIVEIRA MARTINS,
RAFAEL CARDOSO SANTOS, ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXÃO e VICTOR
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA
,
e, como apelado, o
Ministério Público, ACORDAM
os Senhores
Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal -
Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO ao recurso interposto por LUAN DE OLIVEIRA MARTINS, para, reformando a sentença de primeiro grau, ABSOLVÊ-LO da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, do Código Penal
e
NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por RAFAEL CARDOSO SANTOS, ISRAEL JARLISSON DOS SANTOS PAIXÃO e VICTOR MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA, para manter, na íntegra, a sentença condenatória proferida em seu desfavor,
os termos do voto do Desembargador
Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator